Tribunal: TJPA
Processo: 0047674-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047674-89.2014.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SILVA

APELADO: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adalberto Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Roseana dos Santos Rodrigues, declarou a obrigação satisfeita e extinguiu a execução, com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta nulidade processual por suposta falta de contraditório na homologação dos cálculos apresentados unilateralmente pela exequente e alega excesso de execução, pleiteando a anulação do processo a partir da decisão que determinou o bloqueio via SISBAJUD, ou, alternativamente, o reconhecimento de seus cálculos como corretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de contraditório na homologação dos cálculos apresentados pela exequente; (ii) estabelecer se existiu excesso de execução que justificasse a revisão ou anulação dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consta do processo que o apelante foi regularmente intimado em todas as fases, inclusive após a migração do sistema Libra para o PJe, tendo permanecido inerte após o decurso do prazo, o que demonstra que não houve cerceamento do contraditório ou decisão surpresa.

4.

Os cálculos apresentados pela exequente foram elaborados em atendimento a despacho judicial e incluíam os abatimentos requeridos pelo executado, como o valor levantado via alvará, inexistindo excesso de execução ou irregularidade capaz de justificar a anulação pretendida.

5.

O art. 524, §2º, do CPC, faculta ao juiz determinar a realização de cálculos por contador judicial apenas quando houver controvérsia relevante ou dúvida fundada sobre os valores, situação não configurada nos autos, pois a dívida consistia na simples atualização de honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado.

6.

Para comprovar o excesso de execução, o apelante deveria apresentar fundamentação e documentação específicas, conforme exige o art. 525, §1º, IV e V, do CPC, ônus que não foi atendido, limitando-se a alegações genéricas sem prova de erro material nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de contraditório não se caracteriza quando o executado é regularmente intimado para manifestação sobre os cálculos apresentados pela exequente. 2. A homologação de cálculos sem perícia do contador judicial é válida quando a conta é simples e não há controvérsia relevante ou fundada dúvida. 3. A alegação de excesso de execução exige prova inequívoca do erro material, não sendo suficiente a mera impugnação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 523, §3º, 524, §2º, e 525, §1º, IV e V; art. 924, II.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
ADALBERTO SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES
– com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, deu por satisfeita a obrigação e extinguiu o presente cumprimento de sentença.

Em suas razões, discorre o Apelante, em resumo, que os cálculos homologados pelo juízo estão em desacordo com a coisa julgada, constituindo uma “peça de ficção contábil”, pois foram elaborados unilateralmente pela exequente e não foram submetidos ao contraditório; defende, ainda, haver nulidade processual por violação do contraditório e ampla defesa, já que o bloqueio via SISBAJUD teria ocorrido sem prévia intimação para manifestação sobre os valores, além de afronta a decisão surpresa, pelo que entende obrigatória a intimação para manifestação sobre cálculos atualizados, que deveriam ter sido apurados pelo contador judicial (art. 524, §2º, CPC), não se admitindo a fixação com base em planilha unilateral da exequente.

Ao final, apontou violação ao rito processual do art. 523, §3º, CPC, que prevê intimação do devedor para pagamento antes da adoção de medidas de expropriação.

Nesses termos, postula:

“(...) seja reconhecido o cerceamento ao direito de defesa do apelante, bem como a não observância do devido processo legal, e determinada a anulação deste processo desde e inclusive a decisão que determinou o bloqueio de valores em conta corrente do apelação e o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que o cumprimento de sentença observe os princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com a determinação para que seja instaurado o contraditório acerca dos cálculos relativos ao cumprimento da coisa julgada, com a remessa dos autos ao contador do Juízo, a fim de que sejam apurados os valores efetivamente devidos, tudo conforme a fundamentação ventilada no corpo do presente apelo.

3 Se não for este o entendimento desse Juízo, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que sejam reconhecidos como corretos os cálculos ora apresentados, determinando seja liquidada a obrigação exequenda pela quantia de R$11.377,01 (onze mil, trezentos e setenta e sete reais e um centavo, calculada até fevereiro/2024, determinando seja este valor atualizado até a data do efetivo pagamento, com estrita observância dos termos, condições e parâmetros utilizados no demonstrativo de cálculo acostado na Id. nº 104471849 deste processo”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Primeiramente, no tocante à
alegação de ausência de contraditório,
afirmo que a
tese de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, tendo a r. sentença e as certidões acostadas demonstrado que o apelante foi regularmente intimado em todas as fases do processo, inclusive após a migração do sistema Libra para o PJE, conforme certificado em ID 68291138, permanecendo inerte até o decurso do prazo. Ademais, os cálculos foram apresentados pela exequente em cumprimento de despacho judicial específico (IDs 81972047 e 104471849), não havendo elementos que indiquem qualquer irregularidade ou surpresa processual.

Deve-se ressaltar que o princípio do contraditório não se confunde com a aceitação das teses do devedor: sua oportunidade de manifestação foi efetivamente garantida, inexistindo ofensa ao art. 10 do CPC. Assim, a alegação de “
decisão surpresa
” perde força diante da certificação nos autos de que o executado foi devidamente intimado.

Em complemento, rememoro que em que pese a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entender possível a efetivação do
bloqueio
de ativos financeiros via Sistema BacenJud, atualmente denominado
Sisbajud,
antes da citação da parte executada, com base no poder geral de cautela do juiz, revestida de caráter excepcional, a hipótese dos autos seguiu a regra geral, ou seja, foi efetivada citação válida do executado ora recorrente, não tendo este pago, tampouco nomeado bens à penhora, para assim ser efetivado o bloqueio sisbajud.

Em relação
ao excesso de execução,
o apelante afirma que os cálculos foram unilateralmente elaborados e que seriam “ficção contábil”. No entanto, a exequente apresentou planilhas atualizadas em atendimento a despacho judicial que ordenou a apresentação dos cálculos (IDs 81972047 e 104471849), tendo a r. sentença analisado os abatimentos requeridos pelo executado e concluiu que estes já constavam dos cálculos, não havendo excesso, indicou, inclusive, que o valor de R$18.146,23, levantado via alvará em 2021, constava abatido nos cálculos atualizados.

Por oportuno, reforço que para que sua tese prospere, o apelante deveria demonstrar, de forma inequívoca, o erro material nos cálculos — o que não deixou evidenciado, logo alegações genéricas sem a devida comprovação não merecem provimento.

Em outras palavras, nos termos do art. 525, §1º, IV e V, do CPC, cabe ao executado apresentar, de forma fundamentada e documentada, a alegação de excesso de execução, ônus que, repito, não foi minimamente atendido no presente caso.

No que pertine à alegação
de nulidade na homologação sem contador judicial
não realizada por contador judicial, rememoro que
o Código de processo civil em seu art. 524, §2º faculta ao juiz a utilização do contador apenas quando houver controvérsia relevante ou dúvida fundada sobre os cálculos apresentados, ou ainda, sua complexidade, circunstância inexistente no caso dos autos, já que se trata de atualização de débito de honorários advocatícios, cujo valor foi fixado em decisão transitada em julgado e atualizado conforme índices legais.

Outrossim, inexiste previsão legal que torne obrigatória a realização de perícia contábil quando a conta é clara e a planilha é apresentada pela parte vencedora.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/07/2025